Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023308-96.2000.8.07.0001 RECORRENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. RECORRIDA: ACTION S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. TRANSFERÊNCIA DE REGISTROS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA RÉ. AFASTAMENTO PELO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ/APELANTE. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TRANSFORMAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista o provimento do Agravo Interno no Recurso Especial, a apelação da ré deve ser apreciada, uma vez que reconhecida sua tempestividade. 2. Faz-se necessária a rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, eis que configurado o inadimplemento da parte ré. 3. Considerando que o produto entregue pelo autor passou por transformação que resultou na criação de um novo produto, deve haver o ressarcimento do valor correspondente à substancia originária, a ser apurado mediante liquidação de sentença, com a condição de o produto permanecer registrado em nome da ré, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. 4. Na forma do art. 1.056, do CC/16 (legislação aplicável à época da sentença) é cabível indenização por perdas e danos em razão do descumprimento da obrigação pela parte adversa. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 333, inciso I, do CPC/73 (artigo 373, inciso I, CPC/2015), porque a parte recorrida não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, o inadimplemento culposo do contrato pela recorrente; c) artigos 159, 1.056, 1.059 e 1.060, todos do Código Civil/1916, asseverando que a condenação foi embasada em mera presunção, ao argumento de que não houve comprovação inequívoca do dano a ser ressarcido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, conjuntamente, em nome dos advogados RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143, bem como em nome da sociedade de advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2049. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 333, inciso I, do CPC/73 (artigo 373, inciso I, CPC/2015) e 159, 1.056, 1.059 e 1.060, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório do processo, concluiu que “...resta claro o inadimplemento contratual” (ID Num. 12531124 - Pág. 21) e que “Com base nestas premissas, verificando-se que a autora cumpriu sua obrigação no contrato de permuta entabulado, ela tem direito a ser ressarcida com valor correspondente, a ser apurado mediante liquidação, ante a ausência de elementos processuais para a formação do convencimento judicial quanto ao valor certo da condenação” (ID Num. 12531124 - Pág. 22). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e PATRÍCIA YAMASAKI, OAB/PR 34.143. Indefiro, porém, o mesmo pedido no tocante à sociedade de advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2049 tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017